Tribunal: TJPA
Processo: 0801640-44.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801640-44.2025.8.14.0040

APELANTE: NATAN OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. BENEFÍCIO DE TRATO SUCESSIVO E NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NATAN OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer de ofício a prescrição do fundo de direito, sob fundamento de que o ajuizamento da ação ocorreu mais de cinco anos após a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário (10/03/2018), o que inviabilizaria a pretensão do autor. Concedida justiça gratuita, restaram suspensas custas e honorários. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, requerido mais de cinco anos após a cessação do auxílio-doença; (ii) estabelecer se a ausência de negativa administrativa expressa inviabiliza o reconhecimento de prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício previdenciário de natureza continuada, como o auxílio-acidente, não se submete à prescrição do fundo de direito, conforme entendimento do STF na ADI 6.096/DF e do STJ no Tema 265 do CJF, que reconhecem a imprescritibilidade da pretensão ao benefício quando não houver negativa administrativa expressa.

A sentença recorrida aplicou entendimento superado, ao invocar a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ignorando o caráter alimentar e sucessivo do benefício postulado e os precedentes mais recentes da jurisprudência superior.

A ausência de negativa administrativa formal à conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente impede a configuração de marco inicial para contagem de prazo prescricional, não havendo ato inequívoco da Administração que possa ser impugnado judicialmente.

A jurisprudência do STJ (Súmula 85) estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o direito à própria concessão do benefício.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito do pedido, inclusive mediante eventual produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão à concessão inicial de benefício previdenciário de natureza continuada e alimentar, como o auxílio-acidente, não se submete à prescrição do fundo de direito.

A ausência de negativa administrativa expressa impede a configuração de prazo prescricional.

Apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação estão sujeitas à prescrição, conforme a Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/91, art. 86, §2º; CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.096/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 01.12.2022; STJ, Tema 265 do CJF, j. 22.11.2022; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NATAN OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação previdenciária em que se pleiteia a concessão de auxílio-acidente, benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A sentença recorrida (Id 26795625), proferida em 11/04/2025, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a prescrição do fundo de direito. O juízo entendeu que, tendo a cessação administrativa do benefício ocorrido em 10/03/2018, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 31/01/2025, transcorreu lapso superior a cinco anos entre a negativa implícita do benefício e o ajuizamento da demanda.

Fundamentou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no sentido de que, embora o direito à concessão inicial do benefício previdenciário seja imprescritível, a pretensão judicial de revisão do ato administrativo de cessação do benefício sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita, a exigibilidade das custas e honorários foi suspensa.

Em suas razões recursais (Id 26795626), o apelante sustenta, em preliminar, a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito aos benefícios previdenciários de trato sucessivo e natureza alimentar, defendendo a imprescritibilidade da pretensão, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 265 do CJF. No mérito, argumenta que restaram sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 16/10/2017, para as quais foi concedido auxílio-doença de 01/11/2017 a 10/03/2018 (NB 6207720320), havendo direito à conversão automática em auxílio-acidente a partir do dia subsequente à cessação do benefício temporário. Pleiteia, ao final, a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição reconhecida e o julgamento de procedência do pedido de concessão do auxílio-acidente, com início em 11/03/2018 e valor equivalente a 50% do salário de benefício, conforme o §2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e o Tema 862 do STJ.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se nos autos (Id 28240468), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da prescrição do fundo de direito para a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, pleiteado por NATAN OLIVEIRA DA SILVA em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que, entre a cessação administrativa do benefício temporário (10/03/2018) e o ajuizamento da ação (31/01/2025), transcorreu lapso superior a cinco anos, estando, assim, fulminada a pretensão do autor pela prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Para tanto, apoiou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no sentido de que, formalizada a negativa administrativa, o segurado teria o prazo de cinco anos para ajuizar ação revisional do ato.

No entanto, tal compreensão, embora anteriormente prevalente, mostra-se atualmente superada à luz dos precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme será demonstrado.

Importa registrar que o autor sofreu acidente de trabalho em 16/10/2017, com consequente fratura em ossos do metacarpo (CID S623), recebendo auxílio-doença acidentário de 01/11/2017 a 10/03/2018. Após a alta médica, permaneceu com limitações físicas funcionais, alegando sequelas permanentes que comprometem sua força, sensibilidade e mobilidade, tornando necessária a concessão do auxílio-acidente com termo inicial em 11/03/2018 – dia imediatamente subsequente à cessação do benefício temporário.

Nesse contexto, a pretensão deduzida não busca a revisão de ato administrativo específico de indeferimento, mas sim a concessão de benefício previdenciário em decorrência de condição médica preexistente, cujos efeitos se prolongam no tempo, possuindo, portanto, natureza continuada e alimentar.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.096/DF, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração legislativa que impunha prazo de decadência ou prescrição à impugnação de atos de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefícios previdenciários. A Corte assentou que tal restrição comprometeria o próprio núcleo essencial do direito fundamental à previdência social, vedando o exercício de direitos legítimos pelo decurso do tempo, especialmente em casos em que não há pronunciamento expresso da Administração.

O STJ, por sua vez, consolidou entendimento análogo no julgamento do Tema 265 do Conselho da Justiça Federal, cuja tese fixada assevera:

“A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito.”

É relevante frisar que tal tese transitou em julgado em 22/11/2022 e reflete a orientação predominante no âmbito da jurisprudência superior.

Portanto, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, a prescrição quinquenal não incide sobre o direito material de pleitear a concessão inicial do benefício previdenciário, mas apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos, conforme já sedimentado pela Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, ainda que a demanda tenha sido proposta mais de cinco anos após a cessação do auxílio-doença, não se opera a prescrição do direito à concessão do auxílio-acidente. O que prescreve são somente as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em extinção do fundo de direito.

Importante observar que, nos autos, não consta qualquer prova de que tenha havido negativa expressa da autarquia previdenciária à conversão do benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente. A omissão administrativa, em casos como este, não se reveste de definitividade apta a instaurar prazo prescricional, notadamente porque o autor não promoveu novo requerimento administrativo após a cessação do benefício temporário, nem tampouco houve indeferimento formal.

Dessa forma, nos moldes da jurisprudência mais atualizada, a ausência de pronunciamento expresso do INSS acerca da concessão do benefício impede o reconhecimento de qualquer prazo prescricional ou decadencial, o que reforça a necessidade de reforma da sentença.

Diante de todo o exposto, tendo em vista a natureza alimentar e continuada do benefício pleiteado, a ausência de negativa expressa da autarquia previdenciária e os precedentes firmes do STF e do STJ quanto à imprescritibilidade do fundo de direito para a concessão inicial de benefícios previdenciários, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga regularmente com a instrução e o julgamento do mérito da ação, inclusive com a realização de eventual prova pericial.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/12/2025